Tribunal: TJBA
Processo: 8027381-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027381-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FÁBIO SOUZA MACHADO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA AGRAVADA: ANA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA UM DOS QUATRO FILHOS DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RENDA MENSAL LÍQUIDA DO AGRAVANTE DE R$ 1.616,22. VALOR FIXADO QUE COMPROMETERIA SUBSTANCIALMENTE A SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL DO ALIMENTANTE TAMBÉM DEVE SER PRESERVADO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU OS ALIMENTOS PARA 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA FILHO, TOTALIZANDO 40% DOS RENDIMENTOS. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8027381-55.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.